Tribunal: TJSP
Processo: 2275813-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação - Cumprimento de Sentença – Pedido de retenção de valores referentes aos honorários advocatícios – Decisão que indeferiu o pedido, entendendo que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio do advogado que acompanhou a ação do início até o transito em julgado, observando que a herdeira deve deduzir sua pretensão em ação autônoma –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação - Cumprimento de Sentença – Pedido de retenção de valores referentes aos honorários advocatícios – Decisão que indeferiu o pedido, entendendo que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio do advogado que acompanhou a ação do início até o transito em julgado, observando que a herdeira deve deduzir sua pretensão em ação autônoma – Parte substancial dos valores depositados nos autos que foi transferida para o inventário sem o desconto do percentual relativo aos honorários advocatícios – Valores pagos administrativamente ao patrono - Necessidade de dilação probatória específica para identificar se houve ou não repasse ao titular da indenização – Decisão mantida, na parte em que rejeitou a pretensão da agravante – Recurso improvido.